Tribunal: TRF3
Processo: 5001525-19.2024.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
226/689)

5001525-19.2024.4.03.6127

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001525-19.2024.4.03.6127

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CRISTIANE MARIA DA SILVA CUSTODIO

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL, ALTERADO PELA RESOLUÇÃO CJF No 784/2002 OU DAQUELE QUE ESTIVER EM VIGOR NA DATA DA LIQUIDAÇÃO. EC No 136/2025. APLICAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DA ATUALIZAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS (PROVIMENTO No 207/CNJ) — MATÉRIA DE ESTRITA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDÊNCIA DESTA E. CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- A subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001525-19.2024.4.03.6127

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO GAINO COSTA - SP189302-N

APELADO: CRISTIANE MARIA DA SILVA CUSTODIO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 359343155 que, em ação de natureza previdenciária, deu parcial provimento ao apelo da autarquia para limitar a condenação em verba honorária ao comando do Súmula no 111, do STJ e, de ofício, fixou a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Em suas razões recursais de ID 362392799, insurge-se o INSS quanto à correção monetária e aos juros de mora estabelecidos, uma vez que “a partir da vigência da EC no 136/25, requer a aplicação dos arts. 389, parágrafo único e 406 do Código Civil combinados com o art. 41-A da Lei no 8.213/91, que preveem que, se não houver concomitância entre eles, a correção monetária deverá ser calculada com base no INPC, ao tempo em que os juros moratórios, se não convencionados ou determinados por lei específica, corresponderão ao resultado da SELIC subtraída do INPC. Em se tratando de benefício assistencial, substitui-se o INPC pelo IPCA-E”. Requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo, seja levado o presente para julgamento pelo órgão colegiado, apreciando-se as questões expostas no presente recurso.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 362514818).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023).

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

Como bem salientado na decisão agravada, no que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de alteração de ofício, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o -F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960.2009. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DO INPC, DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública.

3. Agravo interno não provido. Aplicação, de ofício, do entendimento exarado no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, quanto à correção monetária nas ações previdenciárias."

(AgRg no REsp n. 1.255.604/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020)

Assim, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Por fim, mister se faz pontuar que a subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL, ALTERADO PELA RESOLUÇÃO CJF No 784/2002 OU DAQUELE QUE ESTIVER EM VIGOR NA DATA DA LIQUIDAÇÃO. EC No 136/2025. APLICAÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DA ATUALIZAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS (PROVIMENTO No 207/CNJ) — MATÉRIA DE ESTRITA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA PRESIDÊNCIA DESTA E. CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- A subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, SENDO QUE A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão